Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS INCORRETOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a doutrina, a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). No caso, as assertivas atinentes a cálculos indevidos não foram aventadas na impugnação ao cumprimento de sentença, momento oportuno para alegar excesso de execução (art. 525, §1o, inc. V, do CPC). Logo, evidente a preclusão consumativa no tocante a tais questões.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação da Fazenda Pública numa relação jurídica não-tributária, aplica-se juros de mora de 0,5% ao mês e correção pelo IPCA-E até junho/2009, bem como juros de mora da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E a partir de julho/2009.
3. Agravo conhecido em parte e, nesta parcela, não provido.